Tribunal: TJPA
Processo: 0003229-20.2019.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003229-20.2019.8.14.0039

RECORRENTE: CAIO PATRICK DE ARAUJO VIEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II E ART. 29,
CAPUT
, TODOS DO CPB. PRONÚNCIA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. PROVA ÚNICA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, não há que se falar em absolvição sumária, tampouco em impronúncia, vez que, no caso sob exame, a materialidade resta sobejamente comprovada, principalmente por meio do Boletim Médico, assim como pelos Autos de Exibição e Apreensão de Objeto, de Reconhecimento de pessoa por fotografia e pelo Laudo Pericial de Balística. Por outro lado, de acordo com a sentença guerreada, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Caio Patrick de Araújo Vieira,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. David Guilherme de Paiva Albano, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II e art. 29,
caput
, todos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 12802235
, que no dia 05/04/2019, por volta das 22h00min. no bairro Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Paragominas/ PA, o denunciado
Caio Patrick de Araújo Vieira
, previamente associado com um indivíduo de prenome "Zulu", movido com
animus necandi
e agindo com recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, tentou matar José Ronald Oliveira de Sousa, vulgo "Pitica", atingindo-o com disparos de arma de fogo, não alcançado resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

Aduz que, de acordo com os autos do procedimento investigatório, no dia 05 de abril de 2019, por volta das 21:30h, na quadra 21, em frente o bloco 19, Morada do Vento, a vítima encontrava-se no local supramencionado, quando foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa em uma motocicleta Honda/CG 150, Titan EX, cor vermelha, placa QDQ8651, 12/17 ocasião em que o acusado efetuou cinco disparos de arma de fogo contra o ofendido, o qual foi atingido por três deles, sendo um na tíbia, outro na fíbula e o terceiro no abdômen.

Que ato contínuo, o denunciado e seu comparsa tentaram se evadir do local, entretanto a motocicleta que os transportava deu defeito, razão pela qual a abandonaram em via pública e fugiram a pé em direção à Fazenda de Bina Laranjeira.

Prossegue a exordial do Órgão Ministerial alegando, que a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico. Que posteriormente, perante a Autoridade Policial, informou que reconhece o denunciado como um dos autores da tentativa de homicídio que sofreu, posto que, na ocasião, a viseira de capacete do indiciado encontrava-se levantada, tendo também reconhecido outra pessoa que estava com ele como sendo o nacional de vulgo "Zulu", não sabendo sua identidade ou endereço.

Que a Polícia Militar diligenciou em busca do denunciado, todavia, não se logrou êxito, estando atualmente em local incerto e não sabido, razão pela qual, for deferido pelo Juízo o pedido de Prisão Preventiva.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelos relatos testemunhais, declaração da vítima, pelo auto de exibição e apreensão do objeto, pelo termo de exibição e apreensão, pela requisição de perícia e pelos autos de reconhecimento, bem como pelos demais fatos e indícios trazidos ao bojo da investigação policial.

Em razões recursais
,
à ID 12802239
, pugna a defesa pela absolvição sumária do recorrente ou impronúncia, sob a alegativa de não haver indícios, no mínimo, críveis de autoria ou participação do mesmo no crime em questão.

Em contrarrazões
,
à ID 12802240
, o RMP de primeiro grau, Dr. Carlos Lamarck Magno Barbosa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 12802241
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do R
ecurso Penal em Sentido Estrito

interposto em favor de
Caio Patrick de Araújo V
ieira
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição/impronúncia

No caso vertente, a irresignação do Recorrente recai sobre a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II e art. 29,
caput
, todos do Código Penal brasileiro.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

No caso sob exame, depreende-se que a materialidade resta sobejamente comprovada, principalmente, por meio do Boletim Médico,
à ID 12802214
, mas, também, pelos Autos de Exibição e Apreensão de Objeto, de Reconhecimento de pessoa por fotografia e pelo Laudo Pericial de Balística.

Com efeito, de acordo com a sentença guerreada,
à ID 12802238
, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

De outra forma, a defesa nada trouxe aos autos para que se pudesse eximir o Recorrente da culpa que lhe foi atribuída na participação do evento delituoso, a qual resultou em sua pronúncia.

Ademais, depreende-se que a decisão de decisão vergastada está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto e, na esteira do entendimento do parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023